Tribunal: TJMT
Processo: 0000131-20.1999.8.11.0004
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
INTERESSADO/APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 60813/2017
Data de Julgamento: 1º-07-2020

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA – MÉRITO - DESTINAÇÃO INADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS - CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO NA OBRIGAÇÃO DE FAZER – APRESENTAR PROJETO E EXECUTAR USINA DE INCINERAÇÃO, COMPOSTAGEM E RECICLAGEM - CONDENAÇÃO MANTIDA – NÃO VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – OMISSÃO NO CUMPRIMENTO DE POLÍTICAS-PÚBLICAS - FIXAÇÃO DE MULTA CONTRA O MUNICÍPIO AFASTADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não há que se falar em cerceamento de defesa, ante a falta de intimação quanto aos documentos juntados, quando estes não trazem informações desconhecidas das partes, mas apenas complementam as já existentes, não decorrendo qualquer prejuízo, notadamente se em sede recursal à vista da faculdade conferida pelo art. 435 do CPC/15, poderia desconstituir as irregularidades apontadas.
A Lei nº 12.305/10, ao dispor sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, impõe às pessoas jurídicas de direito público a responsabilidade pela geração e gerenciamento de resíduos sólidos.
A omissão do executivo municipal no gerenciamento dos resíduos sólidos, despejados a céu aberto, sem qualquer controle, acarretando degradação ambiental, legitima a intervenção judicial para a imposição de medidas positivas a fim de compelir o poder público a cumprir com o seu dever politico-constitucional de garantir saneamento básico, além da proteção ao meio ambiente, na defesa da qualidade ambiental.
Descabida a imposição de multa diária ao ente público, pois a cobrança se materializa com o próprio dinheiro público, o que atinge não só o Erário, mas toda a sociedade, quem no final arca com o ônus da condenação.
Apelo provido em parte. Sentença parcialmente retificada em remessa necessária.

INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
INTERESSADO/APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de remessa necessária c/c recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, em face da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da citada Comarca, nos autos da Ação Civil Pública n. 131-20.1999.811.0004, que julgou procedente os pedidos iniciais para determinar ao poder público municipal que construa usina de incineração, compostagem e reciclagem no citado município, no prazo de 180 dias, e que elabore, no prazo de 60 (sessenta) dias, o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, sob pena de pagamento de multa, e afastamento do gestor municipal e do Secretario de Meio Ambiente.
Nas razões recursais, a fls. 351/374, suscita em preliminar, o cerceamento de defesa, em razão do feito ter sido sentenciado sem que se concluísse a necessária instrução processual, sobretudo, pelo fato de o município não ter sido intimado do laudo técnico acostado a fl. 313/331.
No mérito, alega que já possui Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, por dispor de Politica Municipal de Saneamento Básico, instituída pela LC n. 183/2016, que trata dos serviços públicos de manejo de resíduos sólidos, de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos.
Diz que se mostra desarrazoada a determinação para construção de usina de incineração, compostagem e reciclagem, haja vista que foi condenado nos autos da Ação n. 8160-39.2011.811.0004, a construir novo aterro sanitário em exíguo prazo de tempo e que não tem condições de sanar todas as irregularidades deixadas por gestões passadas.
Assevera que as despesas para construção do aterro sanitário e da usina de incineração, compostagem e reciclagem não estão acobertadas por dotação orçamentária, o que é vedado pelo art. 153, II, da LOM.
Assenta que a decisão viola o princípio da separação dos poderes e da reserva do possível,
Pede seja afastada a multa arbitrada, por existir outros mecanismos para a efetivação da tutela jurisdicional, e ao arremate, requer seja declarada a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, e no mérito, provido o recurso para julgar improcedentes os pedidos do apelado, e em caso de manutenção da condenação, seja estabelecido o prazo mínimo de 2 (dois) anos, a partir da obtenção da licença ambiental para cumprimento da obrigação e o prazo mínimo de 18 (dezoito) meses, para elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada.
Em contrarrazões, acostadas a fls. 474/494, o apelado rechaça a preliminar de cerceamento. Diz que os documentos apresentados apenas comprovam a permanência das irregularidades, além disso, não foi utilizado como único fundamento na formação do convencimento do julgador. No mérito, ressalta que a condenação do ente municipal a construir um novo aterro sanitário, não implica na pretensão perquirida na presente demanda, por constituir objetos distintos. Ao final, contrapondo-se aos demais pontos recursais, pede pelo desprovimento do apelo.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer redigido pelo Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifestou-se pela rejeição da preliminar, e no mérito, pelo desprovimento do recurso de apelação (fls. 543/547).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLÁVIO CEZAR FACHONE
Ratifico o parecer escrito

V O T O PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Consta que na origem foi proposta ação civil pública pelo Ministério Público Estadual, contra o Município de Barra do Garças, ora apelante, visando declarar a ilegalidade do procedimento adotado pelo ente municipal em relação a coleta e depósito de lixo urbano e hospitalar, bem como a condenação do ente municipal a apresentar e executar projeto de coleta e tratamento final dos resíduos sólidos, através de construção de usina de compostagem, incineração e reciclagem de lixo.
Os pedidos foram julgados procedentes e o município condenado a construir a usina de incineração, compostagem e reciclagem no prazo de 180 (cento e oitenta) dias.
Inconformado, o ente municipal recorre. Em preliminar, alega o cerceamento de defesa, por não ter tido oportunidade de se manifestar nos autos quanto ao Laudo Técnico n. 05/DUDBARRA/SEMA/2016, da Secretaria Estadual de Meio Ambiente (fls. 313/324).
Referido documento, ao que se observa, descreve as irregularidades constatadas em vistoria técnica realizada na área de disposição final dos resíduos sólidos urbanos do município. A analise técnica final consigna que a forma de operação do local de destinação final dos resíduos sólidos urbanos de Barra do Garças é inadequada, em razão da descarga sobre o solo sem critérios técnicos e medidas de proteção ambiental ou à saúde pública, além da falta de impermeabilização do local de disposição do lixo, não contando a área com sistema de coleta, drenagem e tratamento de líquidos percolados, sistema de coleta e tratamento de gases, sistema de drenagem superficial, entre outros.
Na verdade, o laudo técnico não constitui documento novo, porque não traz informações ignoradas pelo apelante, pois apenas ratifica as constatações em vistorias anteriores no local, realizadas primeiramente em 01.12.1998, fls. 101/115, onde se constatou:
a) Lixo hospitalar acondicionado e coletado pelo mesmo caminhão que faz a coleta do lixo doméstico, sendo depositado na área do lixão, juntamente com os demais resíduos, sem separação;
b) Lixo depositado sem nenhum critério, sendo periodicamente distribuído no solo e compactado;
c) Presença de pessoas (catadores de lixo) sem nenhum equipamento de proteção individual, fazendo a coleta de materiais passíveis de serem reciclados;
d) Grande variedade de produtos com substâncias que conferem características de inflamabilidade, corrosividade, óxido-redução ou toxidade, tais como pilhas, lâmpadas fluorescentes, frascos de aerossóis, etc.

Posteriormente, em 19.10.99, nova inspeção foi realizada pela fiscalização ambiental, permanecendo parte das irregularidades, em que pese a mudança do local de disposição dos resíduos sólidos. Anos seguintes, em 28.11.07, as irregularidades permaneciam. Nova vistoria em 17.12.08 e 28.05.14, atestando a morosidade e desídia do poder público quanto à resolução das ilegalidades apontadas nas várias vistorias realizadas anteriormente.
E finalmente, em 05.02.16, aportou o Laudo Técnico n. 05/DUDBARRA/SEMA/2016, o qual o apelante fundamenta o pedido de cerceamento de defesa, que na realidade apenas testifica que as irregularidades quanto à destinação final dos resíduos sólidos no município barragarcense, ainda persistiam, em que pese pequenas melhorias efetivadas.
Logo, o fato de o recorrente não ter se manifestado quanto a este último laudo, prejuízo algum lhe acarretou, seja porque as razões de decidir não foram pautadas exclusivamente no referido documento, mas no conjunto de provas que certificam a inércia do município em regularizar a disposição final dos resíduos sólidos naquela cidade.
Lado outro, nas razões do apelo o recorrente nada acrescentou a comprovar o cumprimento da obrigação, oportunidade em que poderia desconstituir as irregularidades apontadas, como possibilita o art. 435 do novel CPC, ao franquear às partes, a faculdade de produzir novos documentos quando destinados a contrapor a fatos ocorridos depois dos articulados ou aos que já foram produzidos nos autos.
A propósito:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA –NÃO OCORRÊNCIA – OBRIGAÇÃO CONTRATUAL – MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA ELETRÔNICA – FURTO EM ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL – ALARME NÃO DISPARADO – CENTRAL DE ALARMES SUSCETÍVEL A ATAQUES – PREVISIBILIDADE – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL CARACTERIZADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANO MORAL AFASTADO – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO A LESÃO À HONRA DA PESSOA JURÍDICA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
No caso, não acarreta cerceamento ao direito de defesa o fato da parte contrária ter juntado as Notas Fiscais individualizadas junto dos memoriais finais, pois a recorrente já tinha conhecimento de seu teor uma vez que fora indicado no boletim de ocorrência registrado pela autora todos os itens furtados na ocasião do arrombamento da loja. A excepcionalidade da juntada de documentos , em momento posterior ao estabelecido na regra processual, não afronta aos ditames legais, mas busca a VERDADE REAL, diante das circunstâncias do caso, não podendo ser impedimento para que o magistrado, destinatário das provas e condutor do processo, os considere nos autos. A prestadora de serviços de monitoramento e vigilância eletrônica tem o dever de indenizar os prejuízos sofridos pelo estabelecimento furtado, em caso de falha no sistema (não acionamento dos alarmes). A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, no entanto, é necessário provar o prejuízo advindo de algum ato desabonador a sua boa reputação, perante a sociedade, o que não ocorreu na hipótese. (N.U 0055343-84.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 28/08/2019, Publicado no DJE 02/09/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO - TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS – VONTADE EXTERNADA A POSTERIORI, POR MEIO DE ESCRITURA PÚBLICA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO – COAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em cerceamento de defesa , ante a falta de intimação do ora apelante quanto aos documentos juntados pelas ora apeladas às fls. 137, porquanto, logo após referida juntada, o autor/apelante teve acesso aos autos e nele se manifestou por diversas vezes, inclusive por ocasião de seu depoimento pessoal, no qual o autor confirmou que a fotografia é posterior à assinatura do termo de cessão “sub judice”, não havendo que se falar em prejuízo, do qual pudesse decorrer qualquer nulidade a ser declarada.
2. No caso, não restou demonstrado nos autos a existência de vício por coação física, mental e psicológica que maculasse o ato jurídico, o qual o autor pretende seja declarada nulo, não se desincumbindo o autor do ônus que lhe competia.
3. Aliás, a escritura pública lavrada posteriormente ao termo de cessão, perante o 2º Ofício Extrajudicial de Marcelândia/MT, corrobora integralmente a vontade expressa naquele instrumento, de maneira que nenhuma nulidade vicia o ato jurídico vergastado.
(N.U 0000381-14.2008.8.11.0109, , SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 25/05/2018)
Assim, ante o exposto rejeito a preliminar.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
No mérito, o recorrente alega ser impraticável cumprir com a obrigação de implantar usina de incineração, compostagem e reciclagem no prazo estabelecido na sentença, por ter sido também condenado nos autos n. 8160-39.2011.8.11.0004, à obrigação de construir um novo aterro sanitário.
Sem razão.
Na realidade, uma obrigação complementa a outra. Ora, sabe-se que o aterro sanitário, conforme a NBR 8419/1992 da ABNT, é uma técnica de disposição de resíduos sólidos urbanos no solo, que visa prevenir danos à saúde pública e ao meio ambiente, minimizando os impactos ambientais. Por sua vez, a compostagem, incineração e reciclagem, é um processo que transforma esses resíduos em adubo, matéria prima ou produtos, a depender do tipo de resíduo trabalhado.
Assim o fato de o município ter sido condenado à obrigação de apresentar e executar projeto de coleta e tratamento final de resíduos sólidos, através da construção de usina de compostagem, incineração e reciclagem de lixo, não colide com a obrigação de implantar o aterro sanitário, que deve ser pretérita, aliás, o objeto da ação civil pública registrada sob n. 8160-39.2011.8.11.0004, é proteger, prevenir e reparar os danos causados ao meio ambiente decorrentes da disposição irregular dos resíduos sólidos, sem qualquer controle, causando degradação ambiental.
Por sua vez, o que se busca nos presentes autos e que o ente municipal apresente e execute projeto de coleta e tratamento final dos resíduos sólidos, depositados no aterro, através de construção de usina de compostagem, incineração e reciclagem. Portanto, a condenação do recorrente em construir um novo aterro sanitário não cria embaraço a obrigação posta na presente demanda, que daquela sucede.
Dito isto, quanto a obrigação ora posta, a sucessão de vistorias realizadas corrobora que a omissão do poder público municipal quanto a correta destinação dos resíduos sólidos do município de Barra do Garças, já vem de longa data, baldados os esforços dos órgãos administrativos e fiscalizatórios em solucionar o problema, fato que levou ao ajuizamento de várias ações civis, como a presente, que também já se arrasta há mais de duas décadas, o que mostra descabida a alegação do apelante, seja quanto a exequibilidade do tempo para cumprimento da obrigação, seja pela ausência de previsão orçamentária, não se olvidando ao fato de que a implantação de tais medidas constitui atribuição constitucional do poder público municipal, quanto as políticas de infraestrutura básica, e cumprimento das normas ambientais.
A respeito:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANOS AMBIENTAIS – ATERRO SANITÁRIO – LIXÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – NÃO CONHECIMENTO DO REEXAME NECESSÁRIO – MÉRITO - CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO NA OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROVIDÊNCIAS PARA REGULARIZAÇÃO DO ATERRO – CONDENAÇÃO MANTIDA – NÃO VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DO ENCARGO PÚBLICO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - CONDENAÇÃO NA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS SOLIDARIAMENTE EM FACE DO MUNICÍPIO E DO PREFEITO – IMPOSSIBILIDADE - FIXAÇÃO DE MULTA CONTRA O MUNICÍPIO AFASTADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O art. 131 do Código de Processo Civil /73 consagrava o princípio da persuasão racional, segundo o qual o magistrado fica habilitado a julgar a demanda, conforme seu convencimento, "à luz dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto", rejeitando, por conseguinte, "diligências que delongam desnecessariamente o julgamento, atuando em consonância com o princípio da celeridade processual. A sentença de procedência proferida em Ação Civil Pública não está sujeita ao reexame necessário, porque sendo ação que visa tutelar o interesse da sociedade, a decisão positiva é expressão do resultado pretendido. Precedente do STJ (Resp 1.108.542/2008)
A Lei nº 12.305/10, ao dispor sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, impõe as pessoas jurídicas de direito público a responsabilidade pela geração e gerenciamento de resíduos sólidos, na hipótese de inércia ou insolvência do gerador dos resíduos ou dos proprietários dos imóveis, a fim de realizar a necessária recuperação ambiental. É legítima a atuação do Poder Judiciário quando, por ação ou omissão do Poder Público, existe a ameaça de violação aos direitos garantidos pela Constituição, como a dignidade da pessoa humana e a proteção integral ao meio ambiente, sobre os quais se alicerça o Estado Democrático de Direito.
O ônus financeiro decorrente da imposição da indenização por danos morais coletivos agravaria ainda mais as finanças municipais, dificultando o cumprimento das políticas públicas, incluindo as providências relativas ao novo aterro sanitário.
Quando o Prefeito Municipal não participou do processo, contra ele não pode ser imposta condenação, sob pena de violar flagrantemente o princípio do contraditório e da ampla defesa.
Descabida a imposição de multa diária ao ente público, pois a cobrança se materializa com o próprio dinheiro público, o que atinge não só o Erário, mas toda a sociedade, que suporta o ônus de tal determinação.(N.U 0008160-39.2011.8.11.0004, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Ora, não se olvide que a destinação inadequada dos resíduos sólidos urbanos acarreta graves problemas ao meio ambiente e a saúde pública, em detrimento à sadia qualidade de vida dos munícipes.
Dessarte, em que pese às várias recomendações emitidas ao município, seja pelos órgãos de fiscalização e controle, seja pelos órgãos administrativos, e ainda pela cobrança dos próprios munícipes, gestões se sucederam sem que o poder público municipal adotasse medidas necessárias para a destinação final e adequada dos resíduo do lixo urbano, na maioria dos casos, justificando a omissão na ausência de recursos destinados ao setor, herança de problemas de administrações anteriores, reserva do possível, dentre outras justificativas, o fato é que lamentavelmente o lixo produzido no município de Barra do Garças continua sendo destinado de forma inadequada, prejudicando o meio ambiente e a saúde da população barra-garcense, como apontou o Laudo Técnico n. 05/DUDBARRA/SEMA/2016, decorrente da última vistoria realizada pela equipe técnica da SEMA no local analisado, antes da decisão recorrida, in litteris:
a)A balança localizada na guarita não está sendo utilizada;
b)A área que atualmente vem sendo utilizada para descarregar os caminhões de lixo não dispõe de vala nem qualquer outro mecanismo de controle ambiental. Conforme constatado, o lixo está sendo descarregado diretamente sobre o solo, formando pilhas que posteriormente são espalhadas por trator de esteira. O amontoado de lixo possui uma altura aproximada de 5 metros, sendo inclusive constatado o escoamento superficial de líquidos percolados e chorume. A área está localizada na coordenada geográfica S15º52’16,3” W52º11’11,7”;
c)Na coordenada geográfica S15º52’12,8” W52º11’15,0” fica o antigo local de disposição dos resíduos. A área apresenta-se parte coberta com solo, outras com lixo exposto e outras cobertas com vegetação, não permitindo verificar se o lixo está exposto a céu aberto;
d)Na parte dos fundos do terreno ficam as lagoas projetadas para tratamento da parte líquida originada na decomposição do lixo (chorume), sendo verificado que o sistema encontra-se inoperante e coberto por vegetação. As lagoas estão localizadas na coordenada geográfica S15º52’21,5” W52º11’10,1”.

Portanto, o que se extrai de todas as constatações acima, sendo inclusive fato incontestável e incontroverso, é a situação de irregularidade no que tange ao gerenciamento dos resíduos sólidos pelo executivo municipal, despejados a céu aberto, sem qualquer controle, acarretando degradação ambiental, o que torna necessária a intervenção judicial para a imposição de medidas positivas para compelir o poder publico municipal a cumprir com o seu dever politico-constitucional de executar o saneamento básico, além de garantir a proteção ao meio ambiente, na defesa da qualidade ambiental.
Nesse sentido:
DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DEPÓSITO IRREGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS – DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE E À SAÚDE PÚBLICA – PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – RECURSO EM PARTE PROVIDO.
A supremacia das normas constitucionais impõe a adoção de medidas e políticas, especialmente preventivas, para promoção do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que é pressuposto lógico do exercício dos demais direitos. À luz dos princípios da prevenção e da precaução, deve ser dada prioridade a todas as medidas que evitem o nascimento de atentados ao meio ambiente, de modo a reduzir ou a eliminar as causas de ações suscetíveis de alterar a sua qualidade. (CRF, art. 225). A disposição de resíduos sólidos em lixões é crime desde 1998, quando foi sancionada a lei de crimes ambientais (Lei nº 9.605/98). A lei prevê, em seu art. 54, que causar poluição pelo lançamento de resíduos sólidos em desacordo com leis e regulamentos é crime ambiental. Dessa forma, os lixões que se encontram em funcionamento estão em desacordo com a Lei Ambiental e com a Lei nº 12.305/2010 que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos.
Entrementes, o princípio da razoabilidade deve ser ponderado, quando se exigem providências administrativas a serem tomadas, em especial quando há necessidade de alocação de recursos financeiros, bem como, a fim de garantir que a ação da Administração Pública seja eficiente e de qualidade, não apenas paliativa.
(N.U 0163649-42.2015.8.11.0000, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/08/2016, Publicado no DJE 08/08/2016)

No que pertine a multa aplicada, nesse ponto, tenho que razão assiste ao apelante, porquanto, em que pese a possibilidade, a legislação processual civil admite outros meios mais eficazes para efetivação da obrigação imposta pelo Poder Judiciário, que não atinja diretamente o erário público.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – IRREGULARIDADES EM IMÓVEL PÚBLICO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO VERIFICADA – ASTREINTES AFASTADAS – PROVIMENTO. Não obstante seja lícito ao Magistrado fixar meios coercitivos, como a multa cominatória contra a Fazenda Pública , com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, deve ser afastada , porque atingirá, diretamente, o erário e, de consequência, toda a sociedade.
(N.U 1011045-74.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

Assim, em razão do exposto rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, e no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação e em remessa necessária, retifico a sentença apenas para afastar a multa cominatória arbitrada.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

Cuiabá, 1º de julho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR